Tribunal: STF
Processo: RHC 242737
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vanderlei Silva dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 70 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES. RÁDIO TRANSCEPTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE ORIGINÁRIA A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 



    III - A Corte originária assentou a materialidade e autoria delitiva, uma vez que o conjunto fático-probatório dos demonstra que “a prova pericial produzida na ação penal revelou que o rádio é apto a causar interferências em canais de telecomunicação e o aparelho não ostentava certificação da Anatel”. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 900.573 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, pleiteia, em síntese, a “reavaliação quanto à efetiva potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pela norma à luz do princípio da insignificância”, absolvendo-se o recorrente. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado: 



    Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Rádio transceptor. Condenação. Revisão criminal julgada improcedente. Pleito absolutório. Habeas corpus denegado pelo STJ. Agravo regimental não provido. Pleito de incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Afastamento do princípio da insignificância em razão da potencialidade lesiva afirmada pelo laudo pericial e ausência de certificação da Anatel. Fundamentação idônea. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, no tocante ao pleito absolutório por ausência de atipicidade material da conduta, destaco o seguinte trecho do ato dito coator:



    A Corte originária assentou a materialidade e autoria delitiva, uma vez que o conjunto fático-probatório dos demonstra que “a prova pericial produzida na ação penal revelou que o rádio é apto a causar interferências em canais de telecomunicação e o aparelho não ostentava certificação da Anatel” (fl. 10). 



    Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus.



     Desse modo, observo que, para divergir do acórdão recorrido e acolher a tese defensiva – atipicidade material da conduta –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    […]



    4. Para acolher a tese defensiva no sentido da ausência de prova da autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    [...]



    (HC 208.260 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”. Precedentes.



    2. O entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. O STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    (RHC 171.190 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente